Tribunal: TJBA
Processo: 0506130-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506130-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO DAUSTER MAGALHAES E SILVA Advogado(s): SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, CAIO MOUSINHO HITA, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS APELADO: PAULO DE TARSO CARLOS Advogado(s):LUIS GUSTAVO GALVANI, RODINEY FERREIRA PINTO, JOAO VITOR TEIXEIRA, ANDRE LUIS CINTRA MACHADO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DECLARAÇÃO PRESTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por querelante contra sentença que julgou improcedente queixa-crime e absolveu o querelado da imputação do delito de calúnia (art. 138 c/c art. 141, IV, do Código Penal), em razão de declarações prestadas à autoridade policial no contexto da investigação denominada “Operação Ragnarok”, nas quais teria atribuído ao querelante o recebimento de vantagem indevida. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação do querelado e reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se as declarações prestadas pelo querelado à autoridade policial configuram o crime de calúnia, especialmente quanto à presença do dolo específico (animus caluniandi). III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a prescrição, pois, considerada a causa de aumento do art. 141, IV, do Código Penal, a pena máxima abstrata alcança 2 anos e 8 meses, atraindo prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), não transcorrido desde o recebimento da queixa-crime (art. 117, I, do CP). O crime de calúnia exige imputação falsa de fato definido como crime, com dolo específico consistente na intenção deliberada de macular a honra alheia. Reconhece-se que declarações prestadas em depoimento à autoridade policial, no contexto de investigação criminal, inserem-se no âmbito do animus narrandi, caracterizado pela intenção de relatar fatos ou percepções, afastando, em regra, o dolo específico. Conclui-se que não há prova robusta de que o querelado tenha agido com consciência da falsidade da imputação e com propósito deliberado de ofender a honra do querelante. Verifica-se que o ônus probatório incumbia ao querelante (art. 156 do CPP), não tendo sido produzidos elementos suficientes para demonstrar a materialidade e o elemento subjetivo do tipo penal. Aplica-se o entendimento jurisprudencial de que manifestações feitas com o propósito de colaborar com investigações, sem intuito de ofensa, não configuram crimes contra a honra. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Declarações prestadas à autoridade policial no contexto de investigação criminal, desacompanhadas de dolo específico, configuram animus narrandi e afastam a tipicidade do crime de calúnia. 2. A configuração do crime de calúnia exige prova inequívoca do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso. 3. A ausência de prova robusta quanto ao elemento subjetivo do tipo penal impõe a absolvição do acusado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 141, IV, 109, IV, e 117, I; CPP, arts. 156 e 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 173881/SP, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 17.05.2011; TJ-BA, APL 00135403920198050001, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 02.10.2023; TJ-BA, APL 05663212020158050001, Rel. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 11.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0506130-33.2020.8.05.0001, em que figura como apelante BRUNO DAUSTER MAGALHÃES E SILVA e, como apelado, PAULO DE TARSO CARLOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.